Tribunal: TRF3
Processo: 5014672-07.2025.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
246/1327)

5014672-07.2025.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5014672-07.2025.4.03.6183

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

PARTE AUTORA: AGNALDO LEITE RODRIGUES

JUIZO RECORRENTE: 09a VARA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL DE SÃO PAULO

PARTE RE: GERENTE DA CENTRAL REGIONAL DE ANALISE DE BENEFICIO PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR SUDESTE I e outros

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO FACULTATIVO. RECOLHIMENTO EM ATRASO. COMPETÊNCIAS POSTERIORES À INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. CÔMPUTO PARA FINS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente da Central Regional de Análise de Benefícios da Superintendência Regional Sudeste I do INSS, visando ao cômputo das contribuições referentes às competências de 06/2024 a 09/2024, recolhidas na condição de segurado facultativo, e à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença concedeu a segurança para determinar o aproveitamento das contribuições e a concessão do benefício (NB 42/236.333.170-7), com DER/DIB em 30/09/2025, pela regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019. Os autos foram submetidos ao reexame necessário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se contribuições previdenciárias recolhidas em atraso pelo segurado facultativo, referentes às competências de 06/2024 a 09/2024, podem ser computadas para fins de tempo de contribuição e carência quando posteriores à inscrição no RGPS e sem perda da qualidade de segurado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O CNIS demonstra que a inscrição do impetrante como segurado facultativo ocorreu em março de 2020, sendo as competências controvertidas (06/2024 a 09/2024) posteriores à inscrição, o que afasta a vedação prevista no art. 11, §3o, do Decreto no 3.048/1999, restrita ao recolhimento de competências anteriores ao ingresso no regime.

As contribuições foram vertidas após o pagamento de contribuição sem atraso e sem perda da qualidade de segurado, circunstância que permite o seu aproveitamento, conforme interpretação do art. 27, II, da Lei no 8.213/1991 consolidada pela jurisprudência do STJ.

O histórico contributivo revela manutenção da qualidade de segurado, inclusive com vínculos empregatícios intercalados e período de graça de 24 meses assegurado pelo art. 15, II e §1o, da Lei no 8.213/1991.

O próprio CNIS registra indicador de acerto confirmado pelo INSS (AVRC-DEF) para as competências controvertidas, evidenciando contradição entre os dados cadastrais do sistema e o indeferimento administrativo.

Reconhecida a validade dos recolhimentos, o tempo total de contribuição alcança 35 anos, 6 meses e 8 dias, superando o mínimo exigido pela regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019, além do cumprimento da carência legal, configurando direito líquido e certo à concessão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial desprovida.

Tese de julgamento:

Contribuições recolhidas em atraso pelo segurado facultativo podem ser computadas para fins de carência e tempo de contribuição quando posteriores à inscrição no RGPS e mantida a qualidade de segurado.

A vedação do art. 11, §3o, do Decreto no 3.048/1999 restringe-se ao recolhimento de contribuições relativas a competências anteriores à inscrição no regime.

Demonstrado por prova pré-constituída o erro de fato no indeferimento administrativo e o preenchimento dos requisitos legais, é cabível a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II e §1o, e 27, II; Lei no 8.212/1991, art. 30, II; Decreto no 3.048/1999, arts. 11, §3o, 13, VI, e 70; EC no 103/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 4.372/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.04.2016; TRF3, AR no 0016428-76.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, Terceira Seção, j. 04.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5014672-07.2025.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

PARTE AUTORA: AGNALDO LEITE RODRIGUES

JUIZO RECORRENTE: 09a VARA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ANDRE GUSTAVO LOPES DA SILVA - SP187040-A

PARTE RE: GERENTE DA CENTRAL REGIONAL DE ANALISE DE BENEFICIO PARA RECONHECIMENTO DE DIREITOS DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR SUDESTE I, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado em 13 de novembro de 2025, contra o ato praticado pelo Gerente da Central Regional de Análise de Benefícios da Superintendência Regional SR Sudeste I, objetivando o cômputo das competências 06/2024 a 09/2024, recolhidas na condição de segurado facultativo e a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A segurança foi concedida por sentença proferida pelo Magistrado da 9a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, em 08/01/2026, para determinar que a autoridade impetrada compute as competências 06/2024 a 09/2024, incluindo-as no período básico de cálculo e, por consequência, conceda ao impetrante a aposentadoria por tempo de contribuição, NB: 42/236.333.170-7, com DER/DIB em 30/09/2025, pela regra de transição do artigo 17 da EC 103/2019.

Por força do reexame necessário, os autos foram distribuídos nesta Corte em 12 de dezembro de 2025.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do reexame.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O mandado de segurança é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido.

Cuida-se de ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

O reexame necessário encontra fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, que sujeita as sentenças concessivas de mandado de segurança ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Presentes os pressupostos legais, passa-se ao exame do mérito.Das Aposentadorias por Tempo de Contribuição e Especial

A legislação previdenciária passou por diversas alterações ao longo do tempo, visando à manutenção de sua sustentabilidade e ao controle atuarial.

A Emenda Constitucional no 20/1998 passou a exigir tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Com a edição da Lei no 9.876/1999, a Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios passou a ser calculada com base na média das 80% maiores contribuições vertidas desde julho de 1994 até a Data de Entrada do Requerimento (DER), multiplicada pelo fator previdenciário.

Posteriormente, a Emenda Constitucional no 103/2019 instituiu a sistemática das aposentadorias programadas, com requisitos diversos, além das regras de transição aplicáveis aos segurados filiados ao sistema anteriormente à sua promulgação.

O reconhecimento do tempo especial subdivide-se em dois períodos distintos. Até 28/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/1995, a qualificação do tempo especial decorre da mera categoria profissional, conforme os Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, independentemente de comprovação adicional, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 49 da TNU.

A partir dessa data, passou-se a exigir prova efetiva da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

Nesse sentido, sobreveio intensa regulamentação, como o Decreto no 2.172/1997, que excluiu da lista de agentes nocivos diversos elementos antes considerados prejudiciais à saúde. Também a Lei no 9.528/1997 impôs a necessidade de apresentação de laudos técnicos ambientais para a comprovação da exposição nociva.

Ademais, a jurisprudência firmou-se no sentido de que os agentes listados nos regulamentos previdenciários têm caráter meramente exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da atividade como especial sempre que exercida em condições insalubres, perigosas ou penosas, nos termos da Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

O laudo ambiental atualmente utilizado para a particularização das condições de trabalho do segurado é o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, instituído pelo Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), o qual deve estar devidamente assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, profissionais habilitados para tanto.

Cumpre observar que, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, ou que nem todos os períodos nele registrados estejam assinados por profissional legalmente habilitado, tais circunstâncias não acarretam, por si só, a nulidade das informações constantes do documento, tendo em vista que a evolução tecnológica tende a atenuar as condições de nocividade no ambiente laboral. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível no 0001652-31.2012.4.03.6105, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, julgamento em 09/05/2024, DJEn 13/05/2024).

Consideradas tais premissas, o reconhecimento de períodos como especiais possibilita sua conversão em tempo comum, viabilizando que o segurado integralize, de forma mais célere, o tempo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Para tanto, aplica-se o fator de conversão de 1,4 para homens e 1,2 para mulheres, conforme previsto no artigo 70 do Decreto no 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto no 4.827/2020.

Por outro lado, a aposentadoria especial é devida aos segurados que tenham laborado por 15, 20 ou 25 anos, conforme o agente nocivo envolvido, expostos a condições insalubres, nos exatos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.032/1995. Ressalte-se que, nessa modalidade de benefício, não é admitida a conversão de tempo especial em comum, uma vez que se trata de aposentadoria com requisitos próprios, exigindo-se a exposição contínua e habitual ao agente nocivo durante todo o período de carência legalmente exigido. Dos recolhimentos do segurado contribuinte individual e facultativo

Conforme preconiza o art. 30, II, da Lei no 8.212/91, o termo final para que os contribuintes, individuais e facultativos, por iniciativa própria, realizem os recolhimentos previdenciários é o dia quinze do mês seguinte ao da competência.

Para fim de compor a carência, devem ser computadas as contribuições recolhidas após o pagamento da primeira contribuição sem atraso, nos termos do artigo 27, II, da LBPS. Portanto, desprezam-se os recolhimentos com atraso referentes às competências anteriores.

Todavia, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, não haverá impedimento no aproveitamento das contribuições recolhidas em atraso após o pagamento da primeira contribuição sem atraso, se não houve a perda da qualidade de segurado:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS COM ATRASO, POSTERIORMENTE AO PRIMEIRO RECOLHIMENTO EFETUADO SEM ATRASO. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESERVADA A CONDIÇÃO DE SEGURADO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. É da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso que se inicia a contagem do período de carência quando se tratar de contribuinte individual. Precedentes. 2. Nos termos do art. 27, II, da Lei n. 8.213/1991, não são consideradas, para fins de cômputo do período de carência, as contribuições recolhidas com atraso, referentes a competências anteriores à data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso. 3. Impõe-se distinguir, todavia, o recolhimento, com atraso, de contribuições referentes a competências anteriores ao início do período de carência, daquele recolhimento, também efetuado com atraso, de contribuições relativas a competências posteriores ao efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso (início do período de carência). 4. Na segunda hipótese, desde que não haja a perda da condição de segurado, não incide a vedação contida no art. 27, II, da Lei n. 8.213/1991. 5. Hipótese em que o primeiro pagamento sem atraso foi efetuado pela autora em fevereiro de 2001, referente à competência de janeiro de 2001, ao passo que as contribuições recolhidas com atraso dizem respeito às competências de julho a outubro de 2001, posteriores, portanto, à primeira contribuição recolhida sem atraso, sem a perda da condição de segurada. 6. Efetiva ofensa à literalidade da norma contida no art. 27, II, da Lei n. 8.213/1991, na medida em que a sua aplicação ocorreu fora da hipótese que, por intermédio dela, pretendeu o legislador regular. 7. Pedido da ação rescisória procedente. (AR n. 4.372/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 18/4/2016)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ART. 966 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. QUALIDADE DE SEGURADA. CARÊNCIA. ARTS. 24, PARÁGRAFO ÚNICO (REDAÇÃO ORIGINAL), ART. 25 E ART. 27, TODOS DA LEI N. 8.213/91. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO SUBJACENTE. (...) 3. Os requisitos do benefício postulado são a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91. 4. Embora a parte autora, na condição de contribuinte individual, tenha recolhido a contribuição da competência do mês de dezembro de 2010 em atraso (14.02.2011), o recolhimento relativo ao mês de outubro de 2010 foi realizado no prazo (12.11.2010). Assim, considerando que a parte autora recolheu tempestivamente a competência de outubro de 2010, aquela vertida em atraso (dezembro/2010), sem que tenha havido a perda da qualidade de segurada, deve ser considerada no cômputo do período de carência, assim como as contribuições das competências de janeiro/2011 e fevereiro/2011. 5. A 3a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o recolhimento em atraso das contribuições vertidas ao RGPS, nas condições de segurado facultativo, contribuinte individual ou especial, devem ser consideradas no período de carência, desde que posteriores ao efetivo pagamento da primeira sem atraso e mantida, no período, a qualidade de segurada. 6. No tocante à incapacidade, em que pese não haver nos presentes autos cópia do laudo pericial realizado em 24.07.2012, constata-se, da análise da sentença, que o sr. perito judicial concluiu pela incapacidade total e permanente, na data da perícia ou na data do ajuizamento da ação subjacente. (...) 8. Procedência do pedido formulado em ação rescisória. Improcedência do pedido formulado na ação subjacente. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), arcados por cada parte em prol do advogado da parte contrária, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), atendido o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal. (TRF3 - AR 0016428-76.2016.4.03.0000. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, TRF3 - TERCEIRA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2019)

Do caso concreto

O impetrante requereu administrativamente, em 30/09/2025, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS indeferiu o pedido ao fundamento de que os recolhimentos das competências 06 a 09/2024, realizados na qualidade de segurado facultativo, teriam sido efetuados em atraso e em data anterior à inscrição nessa condição, em alegado desacordo com o §3o do art. 11 do Decreto no 3.048/99.

A controvérsia, portanto, cinge-se à validade dos referidos recolhimentos e ao seu aproveitamento no cômputo do tempo de contribuição para fins de concessão do benefício.

Pois bem. A análise dos autos revela que a decisão administrativa padece de manifesto erro de fato, que contamina toda a sua fundamentação.

O CNIS — documento de fé pública emitido pelo próprio INSS — comprova que a inscrição do impetrante na condição de segurado facultativo ocorreu em março de 2020, com o primeiro recolhimento tempestivo confirmado pelo próprio Instituto mediante o indicador AVRC-DEF ("Acerto confirmado pelo INSS"). As competências objeto da controvérsia (06 a 09/2024) são, portanto, amplamente posteriores à data de inscrição, tornando inaplicável a vedação do §3o do art. 11 do Decreto no 3.048/99, que proíbe exclusivamente o recolhimento de competências anteriores à inscrição.

Afastado esse primeiro óbice, cumpre verificar o preenchimento do requisito previsto no §4o do mesmo dispositivo: a ausência de perda da qualidade de segurado ao tempo dos recolhimentos em atraso.

Também aqui, a documentação carreada aos autos é conclusiva. O impetrante intercalou vínculos como empregado — portanto, na condição de segurado obrigatório — nos períodos de 22/06/2021 a 30/11/2021, 26/04/2022 a 20/09/2022 e 17/11/2022 a 21/09/2023, tendo retornado às contribuições como facultativo em 01/06/2024. À época desse retorno, contava com mais de 120 contribuições mensais, o que lhe assegurava, nos termos do art. 15, II, §1o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 13, VI, do Decreto no 3.048/99, período de graça de 24 meses. Não houve, portanto, solução de continuidade na qualidade de segurado que pudesse obstar o recolhimento em atraso.

Acresce que o pagamento das competências 06 a 09/2024 foi efetivado em 06/11/2024, respeitado o prazo de seis meses previsto na legislação de regência, circunstância que o próprio CNIS registra, reforçando a regularidade da conduta do impetrante. Não por acaso, o mesmo extrato previdenciário ostenta, para todo esse período, o indicador AVRC-DEF, denotando que o próprio INSS, em sede de cadastro, reconheceu a regularidade formal desses recolhimentos — contradição insuperável com o indeferimento administrativo.

Anote-se, ainda, que a decisão administrativa foi omissa quanto às competências 07 a 09/2024, limitando-se a mencionar a competência 06/2024, o que por si só evidencia a insuficiência de sua motivação e compromete a higidez do ato impugnado.

Reconhecida a validade integral dos recolhimentos das competências 06 a 09/2024, o tempo de contribuição do impetrante totaliza 35 anos, 6 meses e 8 dias, consoante a tabela detalhada elaborada pelo juízo de origem, que inclui períodos de atividade especial devidamente convertidos mediante aplicação do fator 1,4. Esse montante supera o mínimo exigido pela regra de transição do art. 17 da EC 103/2019, que demanda 35 anos, 6 meses e 4 dias de tempo com pedágio. Estão igualmente satisfeitos o requisito de tempo comum — cumprido com 33 anos, 11 meses e 21 dias até 13/11/2019, para o mínimo de 33 anos — e o requisito de carência, com 380 meses de contribuição para o mínimo de 180 meses.

O direito líquido e certo do impetrante restou cabalmente demonstrado por documentação pré-constituída, dispensando qualquer dilação probatória e revelando a ilegalidade do ato administrativo por erro de fato manifesto, tal como corretamente reconhecido pelo juízo a quo.Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, confirmando a sentença proferida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO FACULTATIVO. RECOLHIMENTO EM ATRASO. COMPETÊNCIAS POSTERIORES À INSCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. CÔMPUTO PARA FINS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente da Central Regional de Análise de Benefícios da Superintendência Regional Sudeste I do INSS, visando ao cômputo das contribuições referentes às competências de 06/2024 a 09/2024, recolhidas na condição de segurado facultativo, e à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença concedeu a segurança para determinar o aproveitamento das contribuições e a concessão do benefício (NB 42/236.333.170-7), com DER/DIB em 30/09/2025, pela regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019. Os autos foram submetidos ao reexame necessário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se contribuições previdenciárias recolhidas em atraso pelo segurado facultativo, referentes às competências de 06/2024 a 09/2024, podem ser computadas para fins de tempo de contribuição e carência quando posteriores à inscrição no RGPS e sem perda da qualidade de segurado.III. RAZÕES DE DECIDIR

O CNIS demonstra que a inscrição do impetrante como segurado facultativo ocorreu em março de 2020, sendo as competências controvertidas (06/2024 a 09/2024) posteriores à inscrição, o que afasta a vedação prevista no art. 11, §3o, do Decreto no 3.048/1999, restrita ao recolhimento de competências anteriores ao ingresso no regime.

As contribuições foram vertidas após o pagamento de contribuição sem atraso e sem perda da qualidade de segurado, circunstância que permite o seu aproveitamento, conforme interpretação do art. 27, II, da Lei no 8.213/1991 consolidada pela jurisprudência do STJ.

O histórico contributivo revela manutenção da qualidade de segurado, inclusive com vínculos empregatícios intercalados e período de graça de 24 meses assegurado pelo art. 15, II e §1o, da Lei no 8.213/1991.

O próprio CNIS registra indicador de acerto confirmado pelo INSS (AVRC-DEF) para as competências controvertidas, evidenciando contradição entre os dados cadastrais do sistema e o indeferimento administrativo.

Reconhecida a validade dos recolhimentos, o tempo total de contribuição alcança 35 anos, 6 meses e 8 dias, superando o mínimo exigido pela regra de transição do art. 17 da EC no 103/2019, além do cumprimento da carência legal, configurando direito líquido e certo à concessão do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial desprovida.

Tese de julgamento:

Contribuições recolhidas em atraso pelo segurado facultativo podem ser computadas para fins de carência e tempo de contribuição quando posteriores à inscrição no RGPS e mantida a qualidade de segurado.

A vedação do art. 11, §3o, do Decreto no 3.048/1999 restringe-se ao recolhimento de contribuições relativas a competências anteriores à inscrição no regime.

Demonstrado por prova pré-constituída o erro de fato no indeferimento administrativo e o preenchimento dos requisitos legais, é cabível a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II e §1o, e 27, II; Lei no 8.212/1991, art. 30, II; Decreto no 3.048/1999, arts. 11, §3o, 13, VI, e 70; EC no 103/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR no 4.372/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.04.2016; TRF3, AR no 0016428-76.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, Terceira Seção, j. 04.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, confirmando a sentença proferida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão